Tribunal: CARF
Processo: 10283.900349/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900349/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.737 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AIR AMAZONIA SERVICOS AERONAUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que, considerando a DCTF retificadora, se
manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado, podendo ser
considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a Fiscalização julgar necessários. A
empresa deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento. Vencidos os
conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcos
Roberto da Silva e Renan Gomes Rêgo, que votavam por enfrentar o mérito. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
3401-002.734, de 27 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10283.900345/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada pela ora recorrente, onde foi
declarada a existência de um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900349/2014-81
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins não cumulativa (código de receita 6912), efetuado por
meio de DARF.
A análise o pedido foi feita de forma eletrônica e resultou na emissão (eletrônica)
de Despacho Decisório da DRF Manaus, que não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que o DARF apontado como origem do crédito já havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da Contribuição para o PIS-Pasep/Cofins não cumulativa de
período de apuração anterior, não havendo, portanto, qualquer crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra esse Despacho Decisório foi apresentada, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade, onde a ora recorrente sustenta:
(a) que a Fiscalização não atentou que na DCTF relativa ao período de apuração
associado ao pagamento não houve sequer valor declarado da referida
Contribuição a que se mira do crédito;
(b) que a Fiscalização deveria se ater à solicitação de retificação da DCTF, não
analisada face à inconsistência de valores, vez que a atual retificadora tem a
finalidade de refazer a confissão anteriormente majorada;
(c) que a morosidade da RFB em analisar a retificação da DCTF está
inviabilizando a restituição do pagamento indevido, vez que este se encontra
ainda vinculado à DCTF anteriormente enviada;
(d) que o pagamento a maior dá-se pelo fato de o recolhimento do DARF na
correlata competência ser superior à exigibilidade apontada na correlata
DCTF;
(e) que auditorias internas flagraram que, em diversas competências, havia
majoração de impostos já declarados em DCTF, que, apesar dos vícios
sanáveis, foram quitados nos correlatos vencimentos;
(f) que, a fim de fazer valer a possibilidade de restituição e/ou de compensação
do recolhimento majorado, retificou a DCTF para fazer constar o valor
correto, significativamente menor que o anteriormente declarado;
(g) que a DCTF foi retificada anteriormente à emissão do Despacho Decisório; e
(h) que a constatação de erro de fato possibilita, de ofício e/ou ante a
Manifestação de Inconformidade, a revisão do Despacho Decisório.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não tendo reconhecido o direito creditório pleiteado pelos
seguintes fundamentos:
(a) que o PER/DCOMP foi apresentado em data anterior à retificação da DCTF e
do DACON;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

(b) que, à época da apresentação do PER/DCOMP, o crédito oferecido pelo
sujeito passivo já deve estar legalmente conformado nos termos da legislação
tributária;
(c) que, da leitura do art. 170 do CTN, denota-se que a compensação pressupõe a
existência de “créditos líquidos e certos” do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública;
(d) que a certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à
possibilidade de o contribuinte compensar-se de supostos indébitos, enquanto
que a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor;
(e) que a DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados;
(f) que a DCTF também constitui confissão de dívida e instrumento suficiente
para a exigência dos débitos informados;
(g) que apenas após a desconstituição total ou parcial da dívida confessada, pela
supressão ou diminuição dos débitos informados no documento de confissão,
haveria, em tese, a possibilidade de a Administração deferir eventual pedido
de restituição ou homologar compensação, sujeitando-se o contribuinte,
todavia, à legislação de regência e aos critérios temporais, atinentes à
retificação do documento de confissão, que forem aplicáveis;
(h) que, uma vez que o PER/DCOMP gera efeitos desde a sua apresentação, é
necessário que, naquele momento, coexistam as condições de validade da
compensação;
(i) que, se a pretensão é utilizar crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior, esse pagamento não pode estar alocado a débito informado em DCTF,
pois, em tal situação, o crédito não é líquido nem certo;
(j) que o DACON, por si só, desacompanhado dos documentos que efetivamente
comprovem eventual erro cometido na apuração da base de cálculo, não
merece acolhida;
(k) que a compensação pleiteada só poderia ser validada no caso em que, à data
da apresentação do PER/DCOMP, o contribuinte já tivesse efetuado as
retificações necessárias, restando juridicamente confirmada a existência do
pagamento indevido;
(l) que, ainda que enviada e recepcionada pelo sistema, apenas a apresentação da
DCTF retificadora também não demonstraria a existência do crédito
pleiteado, visto ser indispensável que a origem do crédito seja comprovada
por documentação hábil que dê suporte aos valores declarados;
(m) que, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível
de confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do
tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a
existência e o valor do indébito tributário;
(n) que a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não
faz prova do direito creditório do contribuinte;
(o) que, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o impugnante deveria ter
instruído sua manifestação de inconformidade com os documentos
comprobatórios do equívoco cometido na elaboração da declaração original;
(p) que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, regulamentado pelo
Decreto no 7.574, de 2011, estabelecem que a exibição das provas pelo
contribuinte se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos
que ocorra uma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16;
(q) que o contribuinte não junta aos autos nenhum documento comprobatório que
indicasse o erro de pagamento alegado, como cópia da escrituração contábil e
demonstrações financeiras;
(r) que o ônus de provar fato constitutivo do direito creditório incumbe ao
contribuinte que o alega ter; e
(s) que, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração, seja
da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF anteriormente à
apresentação do PER/DCOMP, por meio de documentação hábil e suficiente,
o pedido de reconsideração do Despacho Decisório deve ser indeferido, uma
vez que não comprovada a liquidez e certeza do direito creditório à época da
Declaração de Compensação efetuada.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a) que as atividades de manutenção de aeronave contribuem de forma
preponderante na composição do faturamento, conforme se pode constatar das
emissões das notas fiscais de serviços;
(b) que, por ser tributada pelo Lucro Real, está vinculada ao regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS;
(c) que vinha ofertando à tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS sob as alíquota máximas de, respectivamente, 1,65% e 7,60%, e, ato
contínuo, recolhendo os ditos tributos por meio de DARF;
(d) que, em procedimento ordinário anual de auditoria externa, restou constatado
o recolhimento das Contribuições com alíquotas majoradas, uma vez que, nos
termos do art. 28 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas oriundas de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

“manutenção, reparo, peças em geral para conservação, modernização ... ”
contavam com as alíquotas das Contribuições reduzidas a zero;
(e) que sua atividade preponderante, segundo o CNAE, é a “manutenção,
conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das
aeronaves”;
(f) que buscou junto ao CAC de sua jurisdição maiores esclarecimentos acerca da
reapuração e tomada do crédito, quando então recebeu a orientação para
promover a retificação da DCTF, desde que ainda não alcançada pela
prescrição, o que não era o caso;
(g) que promoveu todos os eventos para fazer valer os créditos oriundos de
pagamentos indevidos e/ou a maior, vez que os recolhimentos de DARF, em
muito majorados, foram reflexos das DCTF anteriores, já devidamente
retificadas;
(h) que o Acórdão recorrido e a respectiva multa de ofício estão eivados de vícios,
pois até a presente data a RFB (i) não processou a DCTF retificadora, e (ii)
sequer intimou a empresa para prestar eventuais esclarecimentos com fito ao
processamento da DCTF retificadora;
(i) que, considerando que a DCTF retificadora tem como objetivo trazer a
verdade material acerca dos débitos a confessar, e deste é que decorre o
crédito aqui guerreado, a RFB deve decretar a improcedência do Acórdão e da
multa de ofício, simplesmente por conta da sua inércia quanto à verificação de
fatos anteriores, ainda carentes de análise interna;
(j) que, ao rever suas apurações com base no disposto na Lei no 10.865, de 2004,
o fez em consonância com a verdade material;
(k) que os dispositivos legais, por si sós, denotam a idoneidade do feito e, no que
se refere à verdade material, pode igualmente ser tateado via sped contábil na
conta receita de manutenção de aeronave, cuja alíquotas das Contribuições
foram outrora reduzidas a zero;
(l) que o Acórdão, sem a prévia análise de eventuais inconsistências de
preenchimento na declaração de compensação, impede que a recorrente
promova, se for o caso, os devidos saneamentos;
(m) que a Administração, face às divergências “de fato”, poderá fazer valer a
retificação da DCTF, cujas divergências e seus respectivos ajustes encontram-
se amparados pelas apurações e SPED contábil;
(n) que tal entendimento está em consonância com o já pacificado entendimento
do CARF;
(o) que, nos termos do inciso IV do art. 149 do CTN, a RFB pode promover, de
ofício e/ou ante a intencionada recorrente, a revisão da decisão anterior, ante a
eventuais erros de preenchimento de DCTF e/ou PER/DCOMP;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

(p) que não cabe a multa de ofício de 50% sobre o valor do crédito pela simples
não homologação momentânea do pedido de compensação, vez que afronta de
forma desmedida a livre iniciativa empresarial, tentando inibir o Direito à
petição; e
(q) que o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, determinou que “não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme relatado, a matéria controvertida gira em torno da Declaração
de Compensação feita pela recorrente e não homologada pelo Despacho
Decisório emitido eletronicamente pela DRF Manaus, sob o fundamento
de que o crédito solicitado já havia sido integralmente utilizado para
pagamento de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa
de período de apuração anterior.
Ocorre que, conforme esclarecido ao longo do processo, o DACON e a
DCTF relativos ao período de apuração em discussão já haviam sido
retificados em data anterior à prolação do Despacho Decisório (mas
posteriormente ao envio do PER/DCOMP), embora não se tenha notícias
nos autos de que a análise tenha sido concluída por parte da RFB.
Não obstante os esclarecimentos trazidos aos autos na Manifestação de
Inconformidade, a DRJ entendeu que a compensação pleiteada só poderia
ser validada no caso em que, à data da apresentação do PER/DCOMP, o
contribuinte já tivesse efetuado as retificações necessárias, restando
juridicamente confirmada a existência do pagamento indevido. Além
disso, a DRJ entendeu que, ainda que enviada e recepcionada pelo
sistema, apenas a apresentação da DCTF retificadora também não
demonstraria a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável
que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê
suporte aos valores declarados, de tal forma que, a fim de comprovar a
certeza e liquidez, a ora recorrente deveria ter instruído sua Manifestação
de Inconformidade com os documentos comprobatórios do equívoco
cometido na elaboração da declaração original.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

De fato, a recorrente não anexou à sua Manifestação de Inconformidade
qualquer documentação contábil e/ou fiscal que pudesse demonstrar que
o valor da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa, devido no
período apurado, era aquele que constava na DCTF retificadora. Assim,
concordo com a DRJ que não há elementos nos autos capazes de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
Sobre isso, convém lembrar que, segundo o § 1o do art. 147 do CTN, a
retificação da declaração feita pelo declarante, quando reduz o montante
do tributo devido, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Mas entendo que não era caso de improcedência da Manifestação de
Inconformidade. O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, abordou
diversos cenários envolvendo PER/DCOMP e retificação de DCTF,
apontando alguns caminhos a serem seguidos.
No que interessa ao caso da lide, o referido Parecer Normativo indica que
o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB deve ser considerado no julgamento referente à não
homologação da compensação ao qual esteja relacionado.
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
...
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Não estando concluída a análise da retificação da DCTF na data do
julgamento, o mais indicado seria baixar o processo em diligência, para
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

que a DRF pudesse concluir a análise da retificação da DCTF. Observe-
se que a baixa do processo em diligência é ação sugerida pelo Parecer
Normativo Cosit no 2, de 2015, até mesmo nos casos em que o pedido de
retificação da DCTF é feito após a emissão do despacho decisório que
não homologa a compensação.
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
...
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Diante do exposto, entendo que o processo somente estará pronto para
julgamento deste Colegiado após a decisão da RFB sobre a retificação da
DCTF, de tal forma que encaminho o presente voto no sentido de
converter o julgamento em diligência à DRF de origem para que,
considerando a DCTF retificadora, se manifeste de forma conclusiva
sobre a existência do crédito tributário postulado, podendo ser
considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a Fiscalização
julgar necessários.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900349/2014-81

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência à DRF de origem para que, considerando a DCTF retificadora, se
manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado, podendo ser
considerados, ainda, quaisquer elementos de prova que a Fiscalização julgar necessários. A
empresa deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original